Tribunal: TJBA
Processo: 8034026-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034026-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WANDERSON DE AMORIM VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, IGOR AMADO VELOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO, ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
ART. 1.025 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que teria incorrido em omissão ao não enfrentar expressamente os dispositivos legais indicados pelo embargante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão apta a justificar a oposição dos embargos de declaração e se a ausência de citação expressa de dispositivos legais constitui omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois foram analisados os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos indicados pelo embargante.

O prequestionamento para fins recursais não exige a menção literal dos artigos de lei, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada na decisão, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, permitindo que os elementos suscitados nos embargos sejam considerados incluídos no acórdão para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A oposição dos embargos com intuito de reabrir a discussão do mérito da decisão é incabível, uma vez que tal pretensão deve ser veiculada pelos meios recursais próprios.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

"1. A omissão apta a justificar embargos de declaração deve ser substancial e relevante para o entendimento da causa, não se confundindo com a ausência de citação literal de dispositivos legais."
"2. O prequestionamento para fins recursais não exige a menção expressa dos artigos apontados pelas partes, sendo suficiente a análise da matéria controvertida."
"3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº
8034026-35.2021.8.05.0001
, tendo como Embargante

WANDERSON DE AMORIM VASCONCELOS
e, como Embargada,
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o Acórdão recorrido em todos os seus termos.